Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739425-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 242570759, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 247092660, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 39376/94 – reposição de perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 movida contra o DISTRITO FEDERAL, que condicionou a expedição de ofício à Coorpre para pagamento de valores incontroversos à preclusão da decisão, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente requer ofício à COORPRE para autorizar pagamento de precatório expedido ou do incontroverso. DECIDO. No caso, os autos estão suspensos até julgamento definitivo do AGI no 0741332-31.2023.8.07.0000 (ID 174055800). Assim, ausente preclusão da decisão, nos termos do art. 100 da CF, não há como autorizar o pagamento do precatório em sua integralidade. Em relação ao pedido subsidiário, qual seja de pagamento do valor incontroverso. Nos termos do tema 28 do STF, é possível o pagamento de valores incontroversos. O recurso pendente recai apenas sobre aplicação de SELIC sobre o valor consolidado ou não. Nesse sentido, em relação ao valor principal não há qualquer controvérsia, o que permite o pagamento. Nesse sentido, considerando os cálculos do DF, (ID144294190) o valor incontroverso seria R$ 39.281,02. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE. Concedo à esta decisão força de ofício. No mais, retornem os autos para registro de suspensão.” “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente opôs embargos de declaração em face da decisão ID 242570759, por condicionar a expedição de ofício à COORPRE à sua preclusão. O DF apresentou contrarrazões ao recurso. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso, no entanto, não merece acolhimento. Embora, este Juízo tenha deferido o pedido da exequente para pagamento da parcela incontroversa, com base no tema 28 da Repercussão Geral do STF, deve-se considerar que a COORPRE indeferiu o pagamento em razão de se tratar de acordo direto, o qual é regido pelo edital no 1/2025 deste Tribunal de Justiça e prevê expressamente em seu item 8.2, b) que serão desclassificadas as propostas de acordo quando estiver pendente discussão judicial sobre o crédito do precatório. A exequente ao apresentar proposta de acordo, concordou expressamente com os termos do edital no 1/2025. Assim, embora esse Juízo tenha entendimento de que o pagamento da parcela incontroversa possa ocorrer, diante do prejuízo às contas públicas do executado, deve-se permitir ao ente público a possibilidade de recorrer da decisão proferida. Ademais, resta evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Em razão do exposto, REJEITO os embargos de declaração da exequente. Prossiga-se nos termos da decisão ID 242570759. Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE para comunicar o teor da decisão mencionada. Concedo à esta decisão força de ofício. Após, retornem os autos para registro de suspensão até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0741332-31.2023.8.07.0000.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, determinando a imediata expedição de ofício à COORPRE a fim de autorizar o pagamento do precatório de no 0743340-78.2023.8.07.0000 pelo valor incontroverso.” (id. 76268817, pág. 17). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nesses termos, a controvérsia recursal será oportunamente decidida, no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao Distrito Federal para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora